Tribunal: STF
Processo: RE 67925
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
Inventário e partilha. Alegação de vícios do processo. - Inocorrência
de negativa de vigência de lei federal. - Questões de fato que não poderão
ser reapreciadas na instância extraordinária. - Divergência jurisprudencial
relativamente ao momento de reclamar quanto à partilha. - Recurso
parcialmente conhecido, mas desprovido.